Tribunal: TJDFT
Processo: 0730560-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BLOQUEIO DE VALORES E CONTAS. LIBERAÇÃO. INVIÁVEL. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros e de restituição de bens, objetos de constrição por suposto envolvimento no crime de lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de desbloqueio e restituição dos valores à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O bloqueio ou sequestro de numerários em contas bancárias tem natureza cautelar e provisória, não se exigindo, portanto, provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as restrições, mas apenas indícios de materialidade e autoria delitivas, mesmo que o atingido não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal. 3.1. Tais medidas buscam assegurar o alcance da finalidade da investigação criminal, bem como a recomposição de eventuais danos advindos de condutas criminosas, não possuindo caráter de penalidade, posto que, demonstrada a necessidade dos bens e valores ao processo ou a inocência dos investigados, é feita a restituição aos legítimos proprietários.
4. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, especialmente antes do trânsito em julgado da sentença final. 4.1. Evidenciado o interesse de bens e valores apreendidos à investigação e ao processo penal, inviável a restituição.
5. Havendo indícios consideráveis de autoria e de materialidade de crimes que podem envolver a empresa apelante, é devida a manutenção da medida de bloqueio de valores para a elucidação dos fatos e para se assegurar a reparação de eventuais danos decorrentes das condutas delitivas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; Lei no 9.613/98, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2004445, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1986117, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1996689, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1993526, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29.04.2025.